Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada de ativos, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
3. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
4. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
4.1. Demonstrado que ainda não fora realizada a pesquisa reiterada e a possibilidade de bloqueio de valores da parte agravada, merece amparo a pretensão recursal para que seja realizada a busca de ativos financeiros da devedora por meio do SISBAJUD, na forma de reiteração automática, sobretudo por se tratar de medida ainda não deferida pelo Juízo de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.